Tribunal: STF
Processo: HC 207100
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Sentença condenatória. Prejuízo. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura, notadamente ao considerar que o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.